Tribunal: STF
Processo: Rcl 94198
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, proferido nos autos do Processo nº 5001434-22.2024.8.08.0026, sob a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e de afronta às Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61.

O ente reclamante narra que, na origem, foi ajuizada ação visando ao fornecimento do medicamento Canabidiol 200 mg/ml para tratamento de epilepsia refratária. Relata que a sentença julgou procedente o pedido e determinou o fornecimento do fármaco pelo Estado.

Afirma que interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento, ao entendimento de que o Tema 6 do STF admite o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado ao SUS, bem como de que o Tema 1.161 reconhece a possibilidade de fornecimento de medicamento sem registro, desde que autorizada sua importação.

Alega que o recurso extraordinário, de igual modo, teve seguimento negado, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, por ausência de repercussão geral, nos termos do Tema 800 do STF. 
Contra essa decisão, afirma ter interposto agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 c/c art. 1.030, § 1º, do mesmo diploma, sustentando o prequestionamento da matéria constitucional e a existência de repercussão geral, e requerendo a retratação ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Suprema Corte.

Argumenta que a Turma Recursal tratou o referido recurso como agravo interno e negou-lhe provimento, em afronta ao art. 1.042, § 4º, do CPC, usurpando a competência deste Tribunal para apreciar a matéria.

Ao final, requer o conhecimento e a procedência da reclamação para cassar o acórdão impugnado e determinar a remessa do agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. No mérito, pugna pelo reconhecimento da usurpação de competência e da violação aos precedentes vinculantes invocados.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 9, fls. 12/13):

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E PREQUESTOAMENTO. SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão monocrática da Presidência desta Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, ante a ausência de demonstração da repercussão geral e do necessário prequestionamento de matéria constitucional. 
2. Na origem, o autor, ora recorrido, pleiteia o fornecimento do fármaco Canabidiol 200 mg/ml para tratamento de epilepsia refratária. A sentença julgou o pedido procedente, sendo o entendimento mantido por esta Colenda 4ª Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado estatal por considerar preenchidos os requisitos fixados no Tema 6 do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Cinge-se a controvérsia a verificar se a decisão agravada comporta retratação ou reforma para fins de admissão do recurso extraordinário. Analisa-se, especificamente, se o Ente público logrou demonstrar a repercussão geral e o efetivo prequestionamento das teses relativas aos Temas 6 e 1.234 do STF (incluindo as Súmulas Vinculantes 60 e 61), diante da alegação de omissão do acórdão quanto aos requisitos técnicos obrigatórios para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão que inadmite recurso extraordinário ou especial com fundamento em repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos deve ser impugnada por agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021 do Código de Processo Civil, sendo incabível a interposição direta de agravo ao tribunal superior, diante da competência do tribunal de origem para o juízo de admissibilidade nesses casos. Vejamos: 
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 1.042, “CAPUT”, “IN FINE”) – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF. ARE 1003037 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe125 DIVULG 12-06-2017 PUBLIC 13-06-2017) Em seu voto, o Ministro Celso de Mello, relator do ARE 1003037, faz o seguinte destaque: ‘Cabe assinalar, no ponto, que o novíssimo Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I).’ 
5. O recurso extraordinário, assim como o agravo interno que objetiva viabilizar sua admissibilidade, não se presta à reavaliação do conjunto fático-probatório nem à rediscussão de matéria já decidida pelas instâncias ordinárias, sendo inviável conferir-lhe natureza constitucional quando ausente ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 
6. No mérito do agravo interno, verifico que a decisão monocrática de inadmissibilidade deve ser mantida. 
7. Quanto à alegação de que a existência dos Temas 6 e 1234 do STF per se comprovaria a repercussão geral, cumpre registrar que a jurisprudência consolidada no Tema 800 exige que o recorrente evidencie a transcendência da matéria de forma fundamentada e específica na petição recursal, não bastando a mera alusão a paradigmas já julgados. 
8. A aplicação das teses fixadas nos referidos precedentes esbarra, neste momento, na Súmula 279 do STF. Isso porque o acórdão combatido baseou-se no conjunto fático-probatório para manutenção da sentença, de modo que divergir de tal conclusão exigiria o revolvimento de provas, medida vedada em sede extraordinária. 
9. Portanto, a existência de tese firmada sob o rito da repercussão geral não autoriza a subida automática de todo e qualquer recurso, especialmente quando a hipótese demanda análise fática ou quando a fundamentação do apelo apresenta deficiência técnica. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter incólume a decisão monocrática recorrida”. (grifos acrescidos)

Conforme consta dos autos, o recurso extraordinário interposto pelo Estado teve seguimento negado com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Contra essa decisão, o ente público interpôs agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 c/c art. 1.030, § 1º, do CPC, postulando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.

A Turma Recursal, entretanto, deixou de proceder à remessa do agravo a esta Corte e, reputando incabível a via eleita, recebeu o recurso como agravo interno, com fundamento no art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021 do CPC, julgando-o no âmbito da própria instância de origem e negando-lhe provimento.

Nesse cenário, verifica-se que a atuação da Turma Recursal limitou-se ao exercício da competência que lhe é própria para aplicar a sistemática da repercussão geral e definir o regime recursal cabível na origem, sem qualquer interferência indevida na competência deste Supremo Tribunal Federal. 

A qualificação do agravo do art. 1.042 do CPC como recurso manifestamente incabível, em hipóteses em que a negativa de seguimento ao extraordinário se funda exclusivamente em precedente de repercussão geral (art. 1.030, I, “a”, do CPC), está em absoluta consonância com a orientação desta Corte e não caracteriza usurpação de competência. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 47763 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 14/122021)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 835.833-RG, TEMA 800. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 69456 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 19/08/2024, DJ e de 21/08/2024)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente